Tribunal: TJSP
Processo: 0004248-49.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Veículo automotor. Aquele que é surpreendido na condução direta de um veículo automotor, de origem ilícita, precisa ter uma explicação verossímil e minimamente consistente sobre a origem do bem que tem em suas mãos, inclusive ensejando a sua Defesa técnica a produção de meios de prova convincentes que a referendem. Na cultura comum do povo, a condução de

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Veículo automotor. Aquele que é surpreendido na condução direta de um veículo automotor, de origem ilícita, precisa ter uma explicação verossímil e minimamente consistente sobre a origem do bem que tem em suas mãos, inclusive ensejando a sua Defesa técnica a produção de meios de prova convincentes que a referendem. Na cultura comum do povo, a condução de veículos automotores em via pública é ato que demonstra assenhoramento e riqueza. Mas todos também sabem que é conduta que não prescinde de porte de documento de propriedade do carro. Explicações puramente evasivas ? como afirmar aleatoriamente que o a motocicleta seria de leilão ? caracterizam, nesse contexto, indicação segura do dolo direto que anima o agente a respeito da origem criminosa do veículo, origem esta que ele procura, com suas respostas cínicas, avulsas e incertas, inequivocamente esconder. Nunca é demais frisar que o dolo, posto que elemento típico puramente anímico e interno, em todo qualquer delito somente pode ser afirmado, ou infirmado, pelas circunstâncias com que a conduta concretamente se revela ao mundo exterior. Tal, por excelência, é o caso do receptador de veículos automotores que, ao conduzir o bem por via pública como seu senhor fosse, indicando riqueza, ao ser surpreendido por policiais busca então subtrair-se à ação da justiça criminal com versões frágeis, pueris e jamais comprovadas sobre os descaminhos com que o veículo chegou até suas mãos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004248-49.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante EDNALDO DOS
SANTOS MALAQUIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantida
incólume a sentença de primeira instância. Por V.U. Compareceu o advogado, Dr. Daniel
Fernandes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004248-49.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11060 2/8
Apelação Criminal no 0004248-49.2018.8.26.0302
Comarca e Vara: Jaú 2a Vara Criminal
Apelante: Ednaldo dos Santos Malaquias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11060
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Veículo automotor. Aquele
que é surpreendido na condução direta de um veículo automotor,
de origem ilícita, precisa ter uma explicação verossímil e
minimamente consistente sobre a origem do bem que tem em suas
mãos, inclusive ensejando a sua Defesa técnica a produção de
meios de prova convincentes que a referendem. Na cultura comum
do povo, a condução de veículos automotores em via pública é ato
que demonstra assenhoramento e riqueza. Mas todos também
sabem que é conduta que não prescinde de porte de documento de
propriedade do carro. Explicações puramente evasivas ? como
afirmar aleatoriamente que o a motocicleta seria de leilão ?
caracterizam, nesse contexto, indicação segura do dolo direto que
anima o agente a respeito da origem criminosa do veículo, origem
esta que ele procura, com suas respostas cínicas, avulsas e
incertas, inequivocamente esconder. Nunca é demais frisar que o
dolo, posto que elemento típico puramente anímico e interno, em
todo qualquer delito somente pode ser afirmado, ou infirmado,
pelas circunstâncias com que a conduta concretamente se revela
ao mundo exterior. Tal, por excelência, é o caso do receptador de
veículos automotores que, ao conduzir o bem por via pública
como seu senhor fosse, indicando riqueza, ao ser surpreendido por
policiais busca então subtrair-se à ação da justiça criminal com
versões frágeis, pueris e jamais comprovadas sobre os
descaminhos com que o veículo chegou até suas mãos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Ednaldo dos
Santos Malaquias em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 180, caput do Código Penal,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano de reclusão, mais
pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar legal
mínimo, a ser inicialmente cumprida no regime prisional semiaberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004248-49.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11060 3/8
O apelante postula, em suma, a absolvição sob o argumento de
que houve erro de tipo inevitável ou ausência de dolo, tendo em vista
que não tinha ciência da origem ilícita do bem, diante do que reclama
a reforma da sentença para ver-se absolvido quanto à imputação
inicial. Sucessivamente, postula a desclassificação para o delito
previsto no parágrafo 3o do artigo 180 do Código Penal, a aplicação
da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime inicial
aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 312-321).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, nas duas instâncias, por seu não provimento
(fls. 325-326 e 336-338).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Consta da denúncia que o acusado foi preso em flagrante delito
em 14 de abril de 2018, conduzindo uma motocicleta Honda/CG 125
Titan, ano 2001, cor prata, de placa DCT 8091 Avaré/SP, bem este
que sabia ser produto de crime, eis que o referido veículo teria sido
furtado no dia 24 de abril de 2018, tendo como vítima Flaciele A. X.
Pereira (RDO 482/18 fls. 13-14).
O apelante teria adquirido a motocicleta do corréu Elias Daniel
Ferreira da Silva que, por sua vez, teria adquirido o referido bem em
um site de trocas na internet pelo valor R$ 800,00, tendo revendido
para o apelante pelo valor de R$ 1.000,00. Os acusados foram
denunciados, ocasião em que o corréu Elias aceitou a transação
penal (fls. 225), prosseguindo-se o feito com relação ao apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004248-49.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11060 4/8
Bem fundamentada a condenação do apelante por receptação
dolosa e simples.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos (fls. 3-4, 10-12, 13-14, 39, 4-6, 7, 8, 9), vindo também
confirmada pela prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria, ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado relatou, em ambas as fases da persecução penal
(fls. e mídia digital no sistema SAJ) que adquiriu a motocicleta de
Elias pelo valor de R$ 1.000,00, sendo que o vendedor então teria dito
que o veículo era proveniente de leilão, porém disse o apelante
ignorar a procedência ilícita do automóvel. Também afirmou que não
recebeu nenhum documento do referido bem.
Todavia, o acusado não apresentou quaisquer elementos
probatórios que corroborassem sua versão ou a versão do corréu
Elias. Estas restaram isoladas nos autos, e contraditada eficazmente
pelo restante do conjunto probatório.
Os policiais militares Osvaldo e Leandro (fls. 3-4 e mídia digital
no sistema SAJ), responsáveis pela prisão do réu, anotaram que
estavam em patrulhamento no local dos fatos quando visualizaram
uma motocicleta na contramão, ocasião em que resolveram abordá-
la. O acusado, que estava sem os documentos da motocicleta, teria
dito que adquiriu de um conhecido de nome Elias. A placa foi feita à
mão numa lata. Também foi localizada uma etiqueta, na qual
constava o número do chassi. Após consulta, constataram tratar-se
de veículo furtado anteriormente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004248-49.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11060 5/8
Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-
somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o
subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
Outrossim, corroborando a versão acusatória tem-se o
depoimento da vítima do furto, na fase policial, confirmando que o
veículo fora furtado no dia 24 de abril de 2018, em Botucatu, tendo
sido comunicado o furto à polícia militar.
A alegação de erro de tipo inevitável, sob o argumento de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004248-49.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11060 6/8
corréu Elias teria adquirido a motocicleta pelas redes sociais e que
seria proveniente de leilões, não exime a responsabilidade do
acusado, na medida em que é notória a necessidade de
documentação idônea quando da compra de veículo automotor ―
coisa de conhecimento popular ― , ainda mais quando adquirido por
valor bem abaixo ao de mercado que, segundo avaliação era de R$
3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais - fls. 91).
Aliás, é óbvio que aquele que é surpreendido na condução
direta de um veículo automotor, de origem ilícita, precisa ter uma
explicação verossímil e minimamente consistente sobre a origem do
bem que tem em suas mãos, inclusive ensejando a sua Defesa
técnica a produção de meios de prova convincentes que a
referendem. Na cultura comum do povo, a condução de veículos
automotores em via pública é ato que demonstra assenhoramento e
riqueza. Mas todos também sabem que é conduta que não prescinde
de porte de documento de propriedade do carro. Explicações
puramente evasivas ― como afirmar aleatoriamente que o a
motocicleta seria de leilão ― caracterizam, nesse contexto, indicação
segura do dolo direto que anima o agente a respeito da origem
criminosa do veículo, origem esta que ele procura, com suas
respostas cínicas, avulsas e incertas, inequivocamente esconder.
Nunca é demais frisar que o dolo, posto que elemento típico
puramente anímico e interno, em todo qualquer delito somente pode
ser afirmado, ou infirmado, pelas circunstâncias com que a conduta
concretamente se revela ao mundo exterior. Tal, por excelência, é o
caso do receptador de veículos automotores que, ao conduzir o bem
por via pública como seu senhor fosse, indicando riqueza, ao ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004248-49.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11060 7/8
surpreendido por policiais busca então subtrair-se à ação da justiça
criminal com versões frágeis, pueris e jamais comprovadas sobre os
descaminhos com que o veículo chegou até suas mãos.
Logo, não se há de falar em desclassificação para ilícito menos
veemente, como quer a Defesa.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
A pena e o regime foram, acertadamente, fixados.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem fixou a pena
base no mínimo legal, qual seja, em um (1) ano de reclusão, mais
pagamento de dez (10) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, comprovada a agravante da
reincidência (fls. 257-259), houve compensação com a atenuante da
menoridade, permanecendo a pena no mínimo legal, qual seja, em
um (1) ano de reclusão, mais pagamento de dez (10) dias-multa.
Impende ressaltar que, ainda que reconhecida a confissão
espontânea, a pena deveria permanecer no mínimo, nos termos da
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça e, assim ser
definitivamente fixada, diante da ausência de diminuição ou aumento
de pena.
No tocante ao regime prisional inicial imposto na sentença, o
Juiz de primeiro grau aplicou o semiaberto, em razão da reincidência
devidamente comprovada, bem como ante o montante da pena e as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
(Superior Tribunal de Justiça, súmula 269).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004248-49.2018.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11060 8/8
De resto, é ainda a reincidência que tecnicamente inviabiliza,
ainda, a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de
liberdade aqui aplicada, não socorrendo o apelante a ferramenta do
parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida
incólume a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator